Tribunal: TJDFT
Processo: 0001257-87.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO).

I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e importunação sexual, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.

II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, notadamente quando narra de maneira firme e coerente os fatos em todas as vezes que é ouvida.

III - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, o que ficou configurado no caso diante da busca por proteção estatal pela vítima, que registro de ocorrência policial e requereu a aplicação de medidas protetivas.

IV - Não há que se falar em ausência de dolo apenas porque a ameaça foi proferida em momento de conflito e muito menos após o agente fazer uso voluntário de álcool, caso em que se aplica a teoria da actio libera in causa.

V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.